Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704382-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MATTOS DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA MATTOS DE MENEZES contra a decisão de ID n. 146801562 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do pagamento das requisições até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto. Afirma, em suma, que houve violação à garantia da razoável duração do processo; que determinar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto resulta na concessão ex officio de efeito suspensivo ao recurso, por juiz incompetente. Requer, liminarmente, seja determinado o prosseguimento da execução, sem condicionantes ao pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 43419943). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na decisão agravada, o juízo a quo condicionou a determinação de pagamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0738912-87.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. De fato, a pendência de discussão sobre o índice de correção monetária aplicável à hipótese torna incerto o valor definitivo da dívida. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Apesar da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não há perigo de dano ou resultado útil do processo. Ademais, a emissão, em caráter liminar, da ordem de pagamento resultará no esgotamento do objeto do agravo de instrumento. Portanto, competirá ao órgão colegiado deliberar, oportunamente, sobre a questão e decidir se é possível emitir ordem de pagamento na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, ante eventual prejuízo reverso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora